Tribunal: TJSP
Processo: 2201434-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO
- Penhora de bem imóvel – Ausência de intimação da cônjuge meeira – Oposição de embargos de terceiros – Finalidade suprida – Possibilidade de defesa da meação – Não demonstração de prejuízo - Princípio da instrumentalidade das formas – Nulidade dos atos de penhora- Impossibilidade:

- Ainda que verificada a falta de intimação da cônjuge acerca da penhora que recaiu

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO
- Penhora de bem imóvel – Ausência de intimação da cônjuge meeira – Oposição de embargos de terceiros – Finalidade suprida – Possibilidade de defesa da meação – Não demonstração de prejuízo - Princípio da instrumentalidade das formas – Nulidade dos atos de penhora- Impossibilidade:

- Ainda que verificada a falta de intimação da cônjuge acerca da penhora que recaiu sobre imóvel do qual é meeira, a posterior oposição de embargos de terceiro supre a finalidade do ato, possibilitando a defesa da sua meação, não havendo que se cogitar em prejuízo e consequente anulação dos atos de constrição, sendo prudente, no entanto, suspender a concretização da alienação até o julgamento final dos embargos de terceiro.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201434-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MARCIA
LACERDA DE CASTRO, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
agravo de instrumento e negaram provimento ao agravo interno. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20267 --
Agravo de Instrumento n. 2201434-45.2019.8.26.0000 e Agravo
Interno n.2201434-45.2019.8.26.0000/50000
Agravantes: MARCIA LACERDA DE CASTRO
Agravada: ITAÚ UNIBANCO S/A
Comarca: Guarulhos - 5a. Vara Cível
Juíza de Direito: Artur Pessôa De Melo Morais
EMBARGOS DE TERCEIRO
- Penhora de bem imóvel Ausência de intimação da cônjuge
meeira Oposição de embargos de terceiros Finalidade suprida
Possibilidade de defesa da meação
Não demonstração de
prejuízo - Princípio da instrumentalidade das formas Nulidade
dos atos de penhora- Impossibilidade:
- Ainda que verificada a falta de intimação da cônjuge acerca da
penhora que recaiu sobre imóvel do qual é meeira, a posterior
oposição de embargos de terceiro supre a finalidade do ato,
possibilitando a defesa da sua meação, não havendo que se cogitar
em prejuízo e consequente anulação dos atos de constrição, sendo
prudente, no entanto, suspender a concretização da alienação até o
julgamento final dos embargos de terceiro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da
r. decisão copiada a fls. 22/23, proferida nos embargos de terceiros
opostos por MARCIA LACERDA DE CASTRO, que indeferiu a atribuição de
efeito suspensivo aos embargos de terceiro.
Agrava
a
autora
da
ação
pugnando
preliminarmente pelo cancelamento imediato do segundo leilão do imóvel
penhorado até julgamento definitivo dos presentes embargos.
Afirma ser coproprietária do imóvel registrado

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
na matrícula no 35.149, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santos,
penhorado na execução de título extrajudicial promovida pelo BANCO
ITAU contra DINAFLEX IND, ART BORRACHA LTDA e outros.
Aduz não ter sido intimada do ato de penhora
do referido imóvel de sua propriedade. Ressalta que a carta de intimação
juntada aos autos foi encaminhada ao endereço da empresa e foi recebido
por terceiro, desconhecido. Explica que reside em outro endereço,
constante no contrato firmado com a instituição financeira e nunca
manteve qualquer vínculo com a empresa para qual fora endereçada a
intimação
Diz que a carta de intimação da penhora foi
assinada por pessoa diversa, que não possui poderes de representação,
pelo que não há como considerar válida a penhora efetivada, razão pela
qual requer seja declarada nula a intimação realizada.
O recurso é tempestivo, bem preparado,
tendo sido recebido sem a concessão do efeito suspensivo (fls.873).
Em contraminuta o banco agravado pugna
pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda de objeto, uma vez
que os leilões já foram realizados. Alega que os embargos de terceiro
somente podem ser manejados por quem não é parte no processo,
enquanto a embargante não comprovou sua qualidade de terceira.
Prossegue argumentando que a embargante
deu o imóvel em hipoteca e garantia da dívida, portanto, o
inadimplemento outorga ao Agravado o direito de executar a garantia e
penhorar a totalidade do imóvel por expressa anuência contratual. No que
tange à intimação da penhora, ressalta que o marido da embargante é o
proprietário da empresa a qual foi direcionada a correspondência, sendo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
certo a sua ciência acerca do ato. Ainda acrescenta ter encaminhado a
intimação para o endereço da embargante, sendo devidamente entregue e
assinada por funcionário do condomínio no dia 6.8.2019
O agravado também interpôs recurso de
agravo interno apresentado os mesmos argumentos e teses lançadas em
sua contraminuta do agravo de instrumento, de modo que ambos os
recursos serão julgados conjuntamente.
A agravante apresentou sua resposta ao
agravo interno, dizendo não ter firmado o contrato objeto da execução, e
por essa razão sua meação deveria ser preservada.
É o relatório.
I. MARCIA LACERDA DE CASTRO opôs
embargos de terceiro contra ITAÚ UNIBANCO S/A, aduzindo ter sido
penhorado em execução ajuizada pelo embargado contra seu cônjuge, bem
imóvel que integra sua meação; por ser casada com o executado MARIO
AUGUSTO DE CASTRO, pelo regime da comunhão universal de bens (fls.
65/68).
Sustenta a agravante a nulidade da penhora
em razão de não ter sido realizada a sua intimação, na qualidade de
coproprietária do imóvel penhorado, conforme determina o artigo 842 do
Código de Processo Civil.
Pois bem. Da análise dos autos da execução
extrajudicial
n.
1040033.32.2017.8.26.0224,
ajuizada
pelo
banco
embargado, verifica-se que, de fato, a embargante não foi intimada da
penhora realizada sobre o bem imóvel ofertado como garantia hipotecária.
A carta de intimação (fls.275 e 279 dos autos da execução) foi destinada

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ao endereço da empresa executada DINAFLEX, da qual a embargante não
faz parte do quadro societário, de modo que o recebimento por terceiro
sem poderes para representa-la, não pode caracterizar sua ciência acerca
da penhora.
Além da correspondência encaminhada ao
endereço da empresa, contra qual a embargante se insurge, também foi
endereçada notificação ao endereço no qual a autora afirma residir, na
Rua Peixoto Gomide, 1140, apto 171, dando ciência sobre a data do leilão
a ser realizado. O telegrama foi remetido em 6.8.2019, tendo sido entregue
e assinado na mesma data pelo Sr. Hebert de Abreu (fls.909/911).
Mas, ainda que notificada sobre o leilão do
imóvel, tal circunstância não afasta a necessidade de intimação da
penhora, a fim de que pudesse defender a sua meação na propriedade do
bem.
Ocorre, por outro lado, que a finalidade do
ato de intimação da penhora restou suprida com o ajuizamento dos
embargos de terceiro, sendo proporcionado a embargante defender a sua
meação, mediante o exercício do contraditório e ampla defesa.
Logo,
conclui-se
que,
a
despeito
da
irregularidade procedimental, a embargante não suportou prejuízo, sendo-
lhe conferida a oportunidade de defender a sua meação nos presentes
embargos de terceiro. De rigor, a aplicação do instituto da
instrumentalidade das formas, sem que seja reconhecida a nulidade da
penhora e dos atos que a sucederam.
Nesse sentido, segue o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, assim como deste E. Tribunal de Justiça:

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
“Processo civil. Execução proposta contra devedor casado. Penhora
sobre
imóvel do casal. Intimação do cônjuge. Ampla defesa
possibilitada. Oposição de embargos de terceiro. Finalidade do ato
atingida. Divergência jurisprudencial. Meação da mulher casada.
Prequestionamento. Atingida a finalidade da intimação do cônjuge a
respeito da penhora recaída em bem imóvel, em execução proposta
contra devedor casado, não há de se falar em nulidade dos posteriores
atos processuais. Inexiste divergência jurisprudencial se o acórdão
recorrido não decidiu a respeito da matéria tida por divergente. Recurso
especial não conhecido.
(STJ, REsp 512946/RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Nancy Andrighi; j.
22.06.2004).
PENHORA Bem imóvel Necessidade de intimação do cônjuge do
executado Art. 655, § 2o, CPC Ajuizamento dos embargos de terceiro
que supre eventual nulidade Possibilidade do exercício da ampla
defesa Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0006558-31.2009.8.26.0306; Relator (a): J. B.
Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
de
José Bonifácio - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
21/03/2012; Data de Registro: 22/03/2012)
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
-
CÔNJUGE
DO
EXECUTADO
-
LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSÁVEL PATRIMONIAL CABE AO
CÔNJUGE EMBARGANTE O ÔNUS DA PROVA DE QUE A DÍVIDA NÃO
TROUXE EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA - Regime da comunhão geral de
bens - Comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges
e suas dívidas passivas (art. 262, CC de 1916, e art. 1.667 do atual
CC) - A embargante, por ser responsável patrimonial, responde com
seus bens, situação que lhe confere legitimidade passiva na execução -
Ação monitória contra o marido da embargante José Roberto Queiroz,
objetivando receber valores referentes à dívida contraída em razão de
despesas hospitalares da mãe da ora embargante - Presunção de que a
dívida foi contraída em benefício da família, obrigando os bens comuns
e particulares do casal, cabendo ao cônjuge o ônus da prova da
inexistência de benefício - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.
(Apelação
Cível
0012666-50.2010.8.26.0562;
Relator
(a): Sérgio
Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2013; Data de
Registro: 01/07/2013)
“PENHORA Bem imóvel Necessidade de intimação do cônjuge do
executado Art. 655, § 2o, CPC Ajuizamento dos embargos de terceiro
que supre eventual nulidade Possibilidade do exercício da ampla

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
defesa Recurso improvido.
(Apelação Cível 0006558-31.2009.8.26.0306; Relator (a): J. B. Franco
de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de José
Bonifácio - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/03/2012; Data
de Registro: 22/03/2012)
É certo ainda que a embargante, devidamente
intimada com antecedência, sobre as datas da realização do leilão, teve a
oportunidade de promover o seu direito de preferência, previsto no artigo
843, §1o, do Código de Processo Civil, não sendo o caso de decretar a
nulidade do leilão realizado.
Com efeito, embora ausentes motivos para
decretação de nulidade, os atos de alienação do bem penhorado devem ser
suspensos até o julgamento final dos embargos de terceiros opostos, a fim
de que a embargante tenha a ampla oportunidade de defender a sua
copropriedade no imóvel e eventualmente garantir os frutos de sua
meação, no caso de alienação.
II. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, para suspender os
atos de alienação do bem imóvel penhorado, obstando a assinatura da
carta de arrematação e expedição, até o julgamento final dos embargos de
terceiro e, em consequência, nega-se provimento ao agravo interno.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --